Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MPDFT. COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR DECRETO FEDERAL. ÁREA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. INTERESSE DA UNIÃO. AUSENTE. JUSTIÇA DISTRITAL. COMPETENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A criação da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central decorreu de determinação da Presidência da República, conforme estabelecido no Decreto datado de 10 de janeiro de 2002
2. In casu, embora os delitos ambientais, em tese, tenham ocorrido em área abrangida por uma unidade de conservação criada por norma federal — Área de Proteção Ambiental do Planalto Central — a análise dos documentos reunidos no inquérito indica que o imóvel envolvido se encontra incorporado ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), entidade da administração indireta vinculada ao Governo do Distrito Federal, consoante laudo pericial de exame de local, o que evidencia o interesse Distrital na matéria, em detrimento da União.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.